Tribunal: TJDFT
Processo: 0741664-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741664-66.2021.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama-DF em face do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos da Ação de Cobrança n. 0705010-47.2021.8.07.0011, proposta por CREUSA RODRIGUES SOBRINHO em desfavor de JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES DE OLIVEIRA. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante-DF, oportunidade em que houve declinação da competência em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Gama-DF, sob o argumento de que a demanda tem por objeto dívida relativa a contrato de locação no qual foi estabelecido o foro de situação do imóvel para dirimir eventuais conflitos entre as partes contratantes (ID 31684138 – p. 23/24). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama-DF, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que a competência relacionada a foro de eleição ostenta natureza relativa, de forma que o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante-DF não poderia ter reconhecido, de ofício, a sua incompetência para processar e julgar a demanda. A MMa. Juíza suscitante ressaltou que a demanda não tem por objeto o despejo, mas apenas a cobrança de verbas locatícias. Asseverou, que a Lei no 9.099/1995 estabelece como competente o Juizado do foro do domicílio do réu ou do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita e aduziu que, nada obstante o imóvel locado esteja situado na Região Administrativa do Gama-DF, tanto o autor quanto o réu têm domicílio na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante-DF, de forma que a demanda deverá ser processada e julgada perante o Juízo suscitado. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora